Tribunal: TJDFT
Processo: 0703768-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0703768-86.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDRE LUIS MARINHO, LUIS CARLOS MARINHO, JOSE LUIS MARINHO, CARLOS MARCOS MARINHO, GLAUCIA ANDREA MARINHO AGRAVADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB DECISÃO DEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de constituição de servidão, considerou preclusa a oportunidade de apresentação de quesitos periciais pelos agravantes. Os agravantes alegam, em síntese, que: 1) não apresentaram quesitos antes da impugnação ao primeiro perito ser analisada para que tal conduta não fosse reputada como concordância tácita quanto à nomeação do expert; 2) a indicação de assistente técnico e apresentação de quesitos podem ocorrer em qualquer momento antes de iniciada a perícia; 3) o fato de o perito já ter ofertado proposta de trabalho não impede que novos quesitos sejam apresentados, pois, caso haja necessidade, poderá haver complementação dos honorários periciais sem qualquer prejuízo, já que ainda não iniciados os trabalhos; 4) se a questão não for analisada pelo E. Tribunal nesse exato momento processual, o julgamento de tal matéria em sede de apelação será inútil. Requerem a suspensão da decisão agravada e, ao final, seja deferida a apresentação de quesitos periciais. Com razão, inicialmente, os agravantes. Cabível o presente agravo de instrumento, considerando a mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC/2015, em razão do risco à efetividade do processo, caso a questão somente venha a ser acolhida em grau de apelação, ocasionando o retorno dos autos à fase instrutória. Nesse sentido: “(...) 2. O Superior Tribunal de Justiça pacificou, em sede de recurso repetitivo (REsp n.o 1.704.520/MT), a possibilidade de mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil, condicionada à verificação do risco de inutilidade do julgamento da matéria no recurso de apelação ou em contrarrazões. 2.1. No caso, é cabível o presente recurso de agravo, porquanto na hipótese de postergação da análise para a apelação e, dando-se o acolhimento da tese, com o reconhecimento do cerceamento de defesa, o processo retornaria à fase instrutória, em flagrante ofensa aos princípios que regem o processo civil. 3. A perícia deve ser realizada com base nos quesitos apresentados pelas partes no prazo contado da intimação da nomeação do perito (art. 465 do CPC), podendo ser apresentados, após esse momento, quesitos suplementares (art. 469 do CPC), que podem ser indeferidos pelo juiz, caso sejam impertinentes (art. 470 do CPC). (...)” (Acórdão 1289032, 07212732720208070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2020, publicado no DJE: 20/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por sua vez, vislumbro a probabilidade de provimento do presente agravo de instrumento, ao menos nesta sede de cognição sumária. Estabelece o art. 465, § 1o, inciso III, do CPC/2015: “Art. 465. O juiz nomeará perito especializado no objeto da perícia e fixará de imediato o prazo para a entrega do laudo. § 1o Incumbe às partes, dentro de 15 (quinze) dias contados da intimação do despacho de nomeação do perito: I - arguir o impedimento ou a suspeição do perito, se for o caso; II - indicar assistente técnico; III - apresentar quesitos.” No caso, a intimação para os agravantes apresentarem quesitos ocorreu em abril de 2019. Ocorre que, em agosto de 2020, o perito anteriormente nomeado foi dispensado, sendo nomeado novo perito, todavia, sem que houvesse nova intimação para as partes apresentarem quesitos (ID 32569501 e 69552655 do processo originário). Há, também, risco de dano iminente aos agravantes, uma vez que a não apresentação de quesitos poderá prejudicar o resultado da perícia. Ante o exposto, defiro o pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator